Tribunal: TJDFT
Processo: 0721706-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUEL. LIMITAÇÃO. CONDOMÍNIO ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO.
1. O direito real de habitação se revela como restrição ao direito de propriedade imposta aos herdeiros do de cujus que adquiriram a propriedade do bem em razão da sucessão e, portanto, em momento posterior à utilização do imóvel como residência comum do casal.
2. Verificada a existência anterior de condomínio sobre o imóvel, não assiste ao companheiro ou ao cônjuge supérstite o direto real de habitação, pois esse não pode ser exercido contra terceiro que já era co-proprietário do imóvel antes do falecimento do outro membro do casal. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo interposto pelos autores.